Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-08.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017682-08.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), GUERO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.437.794/0001-18 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (ASSISTENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.437.794/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. M. - CPF: 054.842.051-31 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.
MÉRITO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAG
ENS
.
PE
RDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIORMENTE AFETADO POR PROBLEMA MECÂNICO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE
QUANTO AO
DANO MORAL. TEMAS 210 E 1.240/STF.
PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONCRETO.
ART. 251-A DO CBA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível

contra sentença que
conden
ou
a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) suspensão pelo Tema 1.417/STF; (
ii
) dialeticidade recursal; (
iii
) incidência da Convenção de Montreal; (
iv
) falha na prestação do serviço; (v) adequação do quantum indenizatório; e (vi) litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.417/STF não se aplica ao caso,
que
não envolve caso fortuito ou força maior
na forma d
o art. 256, §3º, do CBA, mas falhas internas da prestação do serviço.

4.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade,

quando
a parte
exp
oe
suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença
.

5.
A Convenção de Montreal não se aplica às indenizações por dano moral decorrentes de extravio, atraso ou cancelamento de voo internacional,

conforme orientação
n
os
Temas 210 e 1.240/STF.

6.
A devolução posterior das bagagens, ainda que

dentro de
prazo administrativo, não afasta a responsabilidade civil quando demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto.

7.
O extravio temporário das bagagens, perda de conexão, demora na reacomodação, seguida de novo atraso do voo por problema mecânico,

longa permanência em aeroporto e
a
frustração de compromissos previamente assumidos caracterizam sucessivas falhas na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.

8.
O valor fixado a título de dano moral mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros desta Câmara.

9
.
A rejeição das teses recursais não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta enquadrável no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento
:
“1. O Tema 1.417/STF não a
brange
falhas internas da prestação do serviço de transporte aéreo. 2. As Convenções de Montreal não limitam
a
indenização por dano moral
decorrente de transporte aéreo internacional.
3.
O dano moral decorreu das circunstâncias concretas do caso, que configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável, nos termos do art. 251-A do CBA.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, e 1.010, II; CBA,
arts
. 251-A e 256, § 3º; Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.417; STF, Tema 1.240; STF, Tema 210; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, Apelação Cível nº 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1002752-45.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação indenizatória ajuizada por

Fernando Mascarello e R. R. M., menor representado por seu genitor.

Os autores
relataram
que, após intercorrência em viagem internacional de motocicleta, adquiriram passagens aéreas do Peru ao Brasil
.
Ao desembarcarem em Guarulhos/SP, foram informados do extravio de duas bagagens, que teriam permanecido em Lima/Peru
,
e
afirmaram que o tempo necessário ao registro da ocorrência contribuiu para a perda da conexão
ao destino final, Cuiabá/MT.

Reacomodados em outro voo, também atrasado por problema mecânico, chegaram tardiamente ao
destino
, com prejuízo a compromissos previamente assumidos.

A ação foi
inicialmente
proposta também contra Tokio Marine Seguradora S.A. e
Guero
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., em razão de controvérsia securitária relativa à motocicleta, mas, após composição com essas rés, o feito prosseguiu apenas contra a companhia aérea.

A sentença
acolhe
u parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
suscita
, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do Tema 1.417/STF. No mérito,
defende
a
aplicação
da
Convenção de Montreal
, a ausência de ato ilícito
,
uma vez que
as bagagens foram devolvidas em 48 ho
ras, dentro do prazo regulamentar aplicável,
sustenta

a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente,
requer
a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito pugnam pelo não provimento do recurso
,
com
a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A Procuradoria de Justiça declinou de manifestar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417/STF)

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417
da
repercussão geral do STF
, que trata da
controvérsia relativa à “
prevalência das normas do transporte aéreo sobre as consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, à luz do art. 178 da Constituição Federal
”.

Posteriormente, em embargos de declaração, f
icou
esclarecido que “
a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
”.

Dispõe o art. 256, § 3º, do CBA:

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso, a discussão não versa sobre fortuito externo ou força maior enquadrável no referido dispositivo legal. Discute-se a sucessão de falhas concretas na prestação do serviço, consistentes em extravio temporário de bagagens, perda de conexão, reacomodação em voo
posteriormente afetado por problema mecânico e chegada tardia ao
destino
.

Tais circunstâncias dizem respeito à organização e execução do serviço de transporte aéreo, inserindo-se no risco da atividade empresarial, não havendo identidade material com a questão submetida à suspensão nacional.

“[...] A alteração de voo, a imposição de conexões exaustivas e o extravio de bagagem configuram falha na prestação de serviço, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade, pelo qual a empresa responde objetivamente. [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01414496920248172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 10/09/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho 6ª CC).”

“[...] A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026).”

Assim, ausente identidade material entre a controvérsia discutida nestes autos e a matéria submetida à suspensão nacional no Tema 1.417/STF, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Os apelados suscitam, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelo extravio temporário de bagagens e pelo atraso no itinerário dos autores, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com as normas específicas do transporte aéreo. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

“[...] A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução nº 400/2016 da ANAC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030581920258110007, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026).”

A apelante sustenta que, por se tratar de transporte aéreo internacional, devem prevalecer as Convenções de

Montreal
, o que,
contudo, não afasta a condenação imposta na origem.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.240, firmou entendimento de que as Convenções de Montreal não se aplicam às indenizações por danos morais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

“[...] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a Convenção de Montreal não se aplica às indenizações por danos morais decorrentes de extravio, atraso ou cancelamento de voo internacional, hipótese em que deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao prazo prescricional quinquenal. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027524520258110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025).”

Também não há incompatibilidade com o Tema 210/STF, uma vez que a limitação indenizatória prevista nas convenções internacionais se refere à responsabilidade por danos materiais, não alcançando a reparação
extrapatrimonial
.

No caso, é incontroverso que as bagagens não foram entregues aos autores no momento do desembarque, tendo a
companhia aérea
sustentado apenas que a restituição ocorreu em prazo regulamentar.

Todavia, o prazo administrativo para localização e devolução de bagagem constitui parâmetro operacional, mas não exclui, por si só, a responsabilidade civil da transportadora quando demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto.

“[...] O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem. O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10355086420248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025).”

“[...] O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais. [...] (N.U 1001467-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025).”

A
discussão não se limita à devolução posterior das malas. O conjunto probatório
demonstr
a que o extravio temporário d
as
duas bagagens exigiu a adoção de providências administrativas pelos autores, contribui
ndo
para a perda da conexão originalmente
previst
a
,
seguido de reacomodação em voo posteriormente afetado por problema mecânico, ocasionando novo atraso e chegada
,
08 horas após o horário previsto.

Essas circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano
e caracterizam
falha em cadeia na prestação do serviço, com
repercussão
di
reta sobre
a rotina d
o
s
passageiros
, especialmente diante da frustração de compromissos previamente assumidos: reunião relacionada ao intercâmbio do menor e evento institucional do primeiro autor.

Ressalte-se que a condenação não se funda em presunção abstrata de dano moral
, mas de
circunstâncias comprovadas nos autos, em conformidade com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e de sua extensão.

Quanto ao valor arbitrado, a indenização de R$ 8.000,00 para cada autor mostra-se adequada às peculiaridades do caso. O montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação e não configura enriquecimento sem causa.

No tocante ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, a penalidade exige conduta dolosa, manifesta e enquadrável em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. No caso, embora as teses recursais não sejam acolhidas, a interposição da apelação configura exercício regular dos direitos de defesa e de recorrer.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%
,
mantidos os critérios de incidência fixados na
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026